Tribunal: CARF
Processo: 13855.723690/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723690/2012-10
ACÓRDÃO
2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA NEHEMY JARDIM GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra Maria Helena Nehemy Jardim Garcia foi lavrado o Auto de Infração às fls.
02 a 24, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 152.645,95, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração, o
lançamento decorre de ter sido verificada omissão de rendimentos no valor total
de R$565.864,65, caracterizada por valores creditados em suas contas de
depósito ou investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação Fiscal.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação
Fiscal, dos quais a contribuinte foi cientificada em 26/11/2012, fl. 479.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
observância das normas de regência.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando o procedimento fiscal realizado em estrita observância às suas normas de
regência, não há que se falar em cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
3
A Lei no 9.430, de 27/12/96, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
PROVA.
Sendo o ônus da prova, por presunção legal, do contribuinte, cabe a ele a
comprovação da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2017 (fl. 555), o sujeito
passivo interpôs, em 06/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, o que segue:
a) Não incidência de juros selic sobre multa de ofício;
b) Conta conjunta: inobservância à Súmula 29;
c) No mérito apresenta as mesas razões de fato e de direto da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Não houve a aplicação de multa qualificada.
PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA CARF 29 – CONTA CONJUNTA
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
4
Alega o recorrente que não fora observada a Súmula CARF no 29, que possui a
seguinte redação:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Tal alegação não deve prosperar. A decisão de piso abordou o tema no ponto nodal
da controvérsia indicando as folhas dos autos onde consta as intimações. Colha-se:
(...) foi observado pela fiscalização, tendo em vista que a contribuinte, bem como
seu cônjuge Hélio Rubens e sua filha foram intimados a comprovar a origem de
créditos depositados em contas correntes nas quais figuravam como cotitulares
junto com a contribuinte, fls. 354 a 387. Portanto, correto se encontra o
procedimento fiscal adotado.
Assim, de ser rejeitar a preliminar.
MÉRITO
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme estabelece o art. 42, da Lei no 9.430/96, valores creditados em conta de
depósito ou investimento, caso não seja comprovada a sua origem pelo sujeito passivo, caracteriza
omissão de rendimentos. Eis o texto legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
5
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(doze mil reais). (Alterado pela Lei n.o 9.481, de 1997).
A omissão de rendimentos, como definida acima, passou a ser uma presunção legal
que permite a cobrança de imposto. A autoridade fiscal está dispensada de comprovar
diretamente os gastos ou o aumento de patrimônio que a legislação anterior exigia.
O auditor fiscal, diante da ausência de comprovação da origem dos recursos
depositados na conta do contribuinte, tem o dever de autuar o valor correspondente como
omissão de rendimentos. Essa ação decorre do princípio da legalidade, que vincula a
Administração Pública e exige que o agente fiscal se submeta rigorosamente à nova lei.
Mencionado dispositivo legal jamais foi declarado inconstitucional pela corte
competente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte constitucional, já fixou o tema
842.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
6
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem pois, afinal, trata-se de presunção relativa,
passível de prova em contrário.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Hélio Hubens, cônjuge da
contribuinte, foi intimado a apresentar, por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 32 a 33, extratos bancários de todas as contas correntes,
investimento e de aplicações, de poupança e de aplicações, em seu nome,
referentes ao ano-calendário de 2008, bem como informar se as contas bancárias
são conjuntas e, sendo o caso, informar o nome e o CPF.
Em resposta, o Sr. Hélio Hubens solicitou a extensão do prazo para apresentação
das informações solicitadas. Posteriormente, em resposta ao Termo de
Verificação Fiscal, consignou que encontrava-se impossibilitado de apresentar os
extratos bancários de suas contas-correntes, o que levou a fiscalização a solicitar
os extratos bancários diretamente com as instituições financeiras por meio da
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
A auditoria, de posse dos extratos bancários fornecidos, procedeu então a uma
análise preliminar dos valores creditados/depositados nas contas correntes. Como
não foi possível identificar a origem de diversos créditos, a fiscalização intimou
Hélio Hubens, por meio do Termo de Intimação Fiscal emitido em 08/05/2012, a
comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem de
créditos listados no Anexo I do citado Termo. Em resposta, o Sr. Hélio Hubens
solicitou prorrogação de prazo e posteriormente solicitou novamente prorrogação
de prazo.
Em 06/07/2012, o Sr. Hélio Hubens foi cientificado do Termo de Constatação e
Reintimação Fiscal emitido em 03/07/2012, informando-o sobre o indeferimento
do pedido de prorrogação de prazo constante na resposta apresentada em
28/06/2012 e reintimando-o a comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados em suas conta(s) corrente, conforme
relação apresentada.
No decorrer da ação fiscal, ao ter sido constatado que o cônjuge e suas duas filhas
figuravam como cotitulares de contas bancárias com o Sr. Hélio Hubens, a
impugnante e suas filhas foram intimadas a comprovar a origem de créditos nas
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
7
contas bancárias nas quais figuravam como cotilulares, tendo sido observado o
disposto no § 6o do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996. A tabela a seguir discrimina os titulares das contas
bancárias objeto do presente processo, bem como o valor total da omissão
verificada pela fiscalização por conta.
(...)
No curso da ação fiscal, na data de 13/11/2012, o Sr. Hélio Hubens apresentou
documentos, tendo a fiscalização registrado no Termo de Verificação Fiscal que os
documentos assinados por Luis Fernando A Facury, Renato de Andrade Ferreira,
Jose Avelar da Silva, Alexandre de Oliveira, por Lauro Salomão Filho, por Márcio
Bussab Azzuz e Belmira Célia Alves Ribeiro não têm o condão de comprovar a
origem de créditos em sua conta corrente, não tendo restado demonstrado que
as operações ditas como tendo sido decorrentes de empréstimos realmente
existiram.
Não comprovada a origem de todos os recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados, sem comprovação de origem,
como rendimentos tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual,
efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.
Em relação à conta corrente mantida no banco Bradesco em cotitularidade com
Ana Helena e o Sr. Hélio Hubens, é alegado que a conta foi aberta para facilitar o
envio de recursos para sua filha. Ocorre que, apesar de intimados a comprovar a
origem de créditos depositados na mencionada conta,, os titulares da conta, no
caso, a contribuinte, seu cônjuge e sua filha, não lograram apresentar
documentos para este fim. Em sua impugnação, não foram trazidos aos autos
documentação que comprovasse a origem dos depósitos considerados pela
fiscalização como rendimentos omitidos. Registre-se que não foi constituído
processo contra Ana Helena, em face do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, § 3o, inc. II. Assim sendo, cabe manter o lançamento.
Pertinente à conta mantida no banco Bradesco em cotitularidade com seu
cônjuge, é alegado na defesa que se trata de uma conta típica de quem praticou
empréstimos e descontos de cheques. Ocorre que não restou comprovado nos
autos esta alegação.
Esclareça-se que o art. 3o do Decreto-lei no 4.657/42 – Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro é claro ao dispor que ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando seu desconhecimento (juris et jure). Isto significa que o contribuinte,
bem como seu cônjuge e suas filhas tinham a obrigação legal de guardar
documentos a respeito dos valores depositados em suas contas correntes e
informar dados pertinentes em suas declarações, observando o prazo
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
8
decadencial, para se resguardar no caso de serem no futuro instados pela
fiscalização a comprovarem a origem dos créditos depositados em suas contas
com fulcro no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de1996.
Cabe ao sujeito passivo apresentar provas que demonstrem a efetividade de suas
argumentações. Assim, para se resguardar no caso de ser instado pela fiscalização
a comprovar a origem dos créditos depositados em suas contas bancárias com
fulcro no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, os cotitulares das contas
bancárias deveriam ter guardado as provas que comprovassem a origem dos
créditos depositados de forma cabal.
(...)
Assim, as declarações constantes de documento particular escrito presumem-se
verdadeiras, portanto, referido documento prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado o ônus de provar a veracidade do fato. É
dizer que simples declarações – do próprio contribuinte ou de terceiros – não são
suficientes se não acompanhadas de provas robustas.
(...)
A fiscalização analisou as declarações apresentadas pelo Sr. Hélio Hubens,
juntamente com cópias de cheques (fls. 423 a 471), tendo consignado de forma
minuciosa no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 14 a 16, os motivos que a levaram
a concluir que as provas apresentadas não constituem documentação hábil e
idônea para comprovar que valores foram creditados em sua conta em razão de
empréstimos, motivos esses que esta julgadora adota em sua integralidade.
Consoante Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Hélio Rubens apresentou à
fiscalização declarações assinadas por vários signatários, contendo relação de
créditos depositados em sua conta bancária, sendo que os signatários alegam se
referirem a pagamento de dívidas. Também anexa cópias de cheques emitidos
por ele a alguns dos signatários das declarações. Como já dito pela fiscalização,
nem o Sr. Hélio Rubens, nem as pessoas que teriam recebidos recursos deste,
reportaram em suas declarações informações a respeito de empréstimos.
Observe-se ainda que a maioria dos cheques relacionados nas citadas
declarações, se não todos, com exceção dos informados pelo signatário Luiz
Fernando Facury, fl. 423, nem foram emitidos pelos signatários das declarações,
como se percebe, por exemplo, da análise do Termo de Confissão e Quitação de
Dívida emitido por Renato de Andrade Ferreira, fls. 424 e 426, e do Termo de
Declaração emitido por Márcio Bussab Azzuz, fl. 452, já que foi Alex Cunha de
Barcellos Ferreira quem teria recebido o empréstimo, sendo Márcio o avalista.
A fiscalização também consignou no Termo de Verificação Fiscal que “não foram
apresentadas correlações entre os valores depositados/creditados e os debitados
na referida conta corrente que nos permita concluir que tal operação de
empréstimo realmente existiu, ou seja, inexiste conciliação financeira para
legitimar a existência de empréstimo”.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
9
Deveria ter sido apresentado nos autos documentos, como, por exemplo, fluxo
financeiro, de modo a ser possível verificar como foi sendo operacionalizado o
empréstimo e como foi sendo devolvido o recurso, acrescido de juros, em relação
a cada um dos ditos mutuários, o que não foi feito. Assim sendo, não há como
considerar que restou comprovado nos autos a origem de determinados créditos
como decorrentes de pagamentos de empréstimos.
Na impugnação, é alegado que a origem dos créditos listados já foi comprovada às
fls. 498 a 499.
No tocante ao depósito no valor de R$ 140.000,00 ocorrido em 02/01 na conta
corrente mantida na agência 3259 do Banco Bradesco, em relação ao qual a
contribuinte argumenta que se trata de cheque administrativo debitado no dia
28/12/2007 e posteriormente creditado, conforme microfilme anexo, tem-se que
a cópia do cheque trazido aos autos, fls. 508 a 509, de fato, comprova a alegação
apresentada. Cabe, porém, observar que é de conhecimento geral que a prática
de sacar numerário nos últimos dias de um ano para tornar a depositá-lo logo no
começo do ano seguinte busca, na maioria das vezes, mascarar um eventual
acréscimo patrimonial a descoberto. Tendo em vista que a contribuinte não
demonstrou que o valor de R$ 140.000,00 trata-se de rendimento isento ou não
tributável ou já tributado, não cabe excluí-lo do lançamento. Assim, em que pese
a contribuinte ter demonstrado a origem do lançamento, tem-se que não restou
demonstrado nos autos que não se trata de rendimento tributável.
Em relação aos vários créditos que a contribuinte argumenta que se tratam de
depósitos realizados pela empresa HR Sports, empresa essa da qual seu cônjuge é
sócio, também não há como excluí-los. Os créditos elencados pela contribuinte
perfazem o montante de R$133.576,50 (30.000,00 + R$ 2.466,50 + R$ 24.000,00 +
R$ 50.000,00 + R$ 3.500,00 + R$3.370,00 + R$ 2.980,00 + R$ 3.000,00 + R$
3.280,00 + R$ 3.450,00 + R$ 3.330,00 + R$2.000.00 + R$ 2.200,00). Na Declaração
de Ajuste Anual, o Sr. Hélio Hubens informou o recebimento de lucros e
dividendos no valor de R$ 20.146,80 pagos pela empresa HR Sports.
Da análise dos valores dos mencionados créditos, não se verifica valores que,
somados, perfazem R$20.146,80. Alia-se a isso, a não apresentação da
escrituração da citada empresa com os registros pertinentes à distribuição
antecipada de lucros coincidentes em datas e valores com depósitos na conta
corrente em nome do Sr. Hélio Rubens. Assim, tem-se que não restou
demonstrado nos autos o recebimento de rendimentos isentos de tributação.
Com relação ao crédito no valor de R$ 111.000,00 feito no dia 03/10/08 pela
empresa HR Sports, tem-se que não restou comprovado nos autos que este valor
refere-se a resgate de aplicação financeira em nome dos cotitulares da conta.
Pertinente ao depósito no valor de R$ 22.510,00 ocorrido em 02/01 em conta
mantida no banco Bradesco, detalhado no documento intitulado “Segunda Via de
Comprovante de Depósito/Transferência”, emitido pelo Banco Bradesco, fl. 75,
tem-se que não restou comprovado nos autos que os valores depositados
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
10
(R$14.700,00 + R$ 7.500,00 + R$310,00) já foram tributado, ou seriam isentos.
Assim, não merece reparo o lançamento.
Quanto ao valor de R$ 2.205,00 que teria sido compensado em 05/05 em conta
mantida no banco Santander, tem-se que não foi considerado como depósito de
origem não comprovada, como se verifica da análise do Anexo I à fl. 32.
Cabe registrar que consta no Termo de Verificação Fiscal, de forma detalhada, os
valores lançados pela fiscalização em relação a cada conta corrente, fls. 17 a 20,
bem como o valor total considerado omitido por mês em relação à contribuinte.
Da análise destas tabelas, verifica-se que a fiscalização respeito o disposto no § 6o
do art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
Mister também esclarecer que o dispositivo no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, §
3o, inc. II, é aplicado após a análise de todos os valores creditados de origem não
comprovada em todas as contas bancárias em nome do contribuinte fiscalizado,
inclusive as que é cotitular, referentes a um determinado ano-calendário, e não
somente em relação a uma única conta. No caso em comento, este dispositivo
não é aplicável em relação à contribuinte, como se percebe da análise dos
extratos e da planilha de fls. 21 a 24, uma vez que os depósitos nos valores iguais
ou inferiores a R$12.000,00 ultrapassam R$ 80.000,00.
Por fim, cabe registrar que não restou comprovado nos autos que a contribuinte
se enquadra no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, § 5o em relação às
contas em que figura como cotitular com sua filha e com seu cônjuge.
Assim sendo, analisando-se os argumentos do contribuinte, os fatos narrados pela
autoridade lançadora e os elementos de prova constantes dos autos, não há como
acolher as pretensões expressas nos argumentos em análise.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício com base na SELIC, a matéria
encontra-se pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.854 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723690/2012-10
11

Fl. 588
DF CARF MF
Original